Tribunal: TJSP
Processo: 2284944-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. Decisão agravada que, entre outras determinações, indeferiu pedido de denunciação da lide, a realização de perícia contábil e a ampliação da perícia grafotécnica. Insurgência do Réu. Não acolhimento. Inexistência, no caso, da hipótese prevista no artigo 125, II, do CPC/15. Questão abordada pelo Réu para admitir os denunciados que

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. Decisão agravada que, entre outras determinações, indeferiu pedido de denunciação da lide, a realização de perícia contábil e a ampliação da perícia grafotécnica. Insurgência do Réu. Não acolhimento. Inexistência, no caso, da hipótese prevista no artigo 125, II, do CPC/15. Questão abordada pelo Réu para admitir os denunciados que foge aos limites da ação e deverá, se o caso, ser objeto de ação autônoma. Perícia contábil. Desnecessidade. Questão controvertida que não enseja a realização de tal prova. Perícia grafotécnica que deverá se ater ao ponto enunciado pelo d. Juízo "a quo", pois suficiente para o deslinde da questão abordada. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000082793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2284944-53.2019.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
MAURÍCIO AMATO FILHO, é agravada ANTONIA SOUZA NEIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2284944-53.2019.8.26.0000
Voto no 24.648
Agravo de Instrumento No 2284944-53.2019.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Maurício Amato Filho
Agravado: Antonia Souza Neiva
Voto no 24.648
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c.
cobrança. Decisão agravada que, entre outras determinações,
indeferiu pedido de denunciação da lide, a realização de
perícia contábil e a ampliação da perícia grafotécnica.
Insurgência do Réu. Não acolhimento. Inexistência, no caso,
da hipótese prevista no artigo 125, II, do CPC/15. Questão
abordada pelo Réu para admitir os denunciados que foge aos
limites da ação e deverá, se o caso, ser objeto de ação
autônoma.
Perícia
contábil.
Desnecessidade.
Questão
controvertida que não enseja a realização de tal prova.
Perícia grafotécnica que deverá se ater ao ponto enunciado
pelo d. Juízo “a quo”, pois suficiente para o deslinde da
questão abordada. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de págs. 223/225 e depois complementada (págs. 245/246 do processo
originário, págs. 63/65 e 74/75 destes), que, entre outras determinações, indeferiu
pedido de denunciação da lide, a realização de perícia contábil e a ampliação da perícia
grafotécnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2284944-53.2019.8.26.0000
Voto no 24.648
Alega o Réu, em síntese, que se faz necessário o
deferimento das medidas pretendidas, sob pena de lhe cercear seu direito à ampla defesa
e ao contraditório. Enuncia que trouxe à colação contrato com cláusula exclusiva de
responsabilidade dos litisdenunciados e pugnou expressamente pela perícia contábil, no
sentido de comprovar a não concretização do contrato, por ausência de pagamento do
valor de R$ 190.000,00, que fora objeto de transação posterior, bem como pleiteou a
produção de prova pericial grafotécnica em todos os documentos que atestam a
condição dos advogados como mandatários da Agravada, no instrumento particular de
transação, declaração de anuência e das procurações subscritas pela filha da Agravada,
apresentados com a contestação. Argumenta que a ação rescisória c/c com indenização
promovida pela Agravada se sustenta em inverossímeis razões de que há mais de quatro
anos teria efetuado o pagamento da vultuosa quantia de R$ 190.000,00, pela compra de
um imóvel e não o teria recebido, de modo que pretende a rescisão do contrato e a
devolução de quantia supostamente paga. Enuncia que a Agravada não pagou o preço
estabelecido no contrato e tampouco foi concretizada a avença entabulada com o ora
Agravante, que atuou como advogado em prol dos interesses da filha da Agravada.
Afirma também que as partes firmaram instrumento de transação, em 03.02.16, onde
consta expressamente a rescisão do contrato em questão e posteriormente foi assinado
pela Agravada Termo de anuência e quitação geral, documento que foi assinado por
advogado nomeado para tanto, porém a Agravada pretende desqualificar o referido
documento, sob o argumento de que sua filha não teria assinado a procuração em favor
dos advogados já constituídos em várias oportunidades para a defesa de seus direitos.
Recurso tempestivo e preparado (pág. 43).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 92).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2284944-53.2019.8.26.0000
Voto no 24.648
O presente recurso não merece prosperar.
Pelo que se extrai do processo, em síntese, a ação versa
rescisão de instrumento particular de venda e compra de imóvel, firmado entre as partes
em 02.05.14 (págs. 19/22 processo originário), na qual o ora Agravante figurou como
vendedor e a Agravada como compradora, pelo preço de R$ 190.000,00, que teriam sido
pagos no ato, em moeda corrente, e que a Autora seria imitida na posse do imóvel
também no ato, com a comunicação ao vendedor para outorga da escritura definitiva. A
Autora afirma que, apesar do pagamento, não foi imitida na posse e sequer recebeu os
valores da locação ou outorga da escritura e em 03.02.16 veio a ter conhecimento que o
imóvel teria sido vendido a terceiro, conforme matrícula imobiliária, de modo que
pugna pela devolução do valor pago.
Citado, a ora Agravante apresentou contestação (págs.
51/65 do processo originário), na qual alega que não houve o pagamento pela Autora, de
modo que a avença entabulada entre as partes, em razão do patrocínio como advogado
em prol dos interesses da filha da Autora, não foi concretizada. Afirmou ainda que a
cláusula contratual que outorgava quitação à Autora não tem validade, ante a ausência
de prova do pagamento e que posteriormente foi firmado instrumento particular de
transação (págs. 66/73 do processo originário), pela representante legal da Autora e
diversos outros envolvidos, com o escopo de compensar a filha da Autora em trato de
honorários advocatícios, considerado que o imóvel tem valor aproximado de R$
800.000,00.
A Autora impugnou os documentos juntados pelo Réu sob
o argumento de que não assinou o instrumento de transação, assim como também
afirmou ser falsa a assinatura no instrumento procuratório e a assinatura de sua filha,
bem como referiu que o valor de R$ 190.000,00 foi pago em espécie ao Réu, que é
advogado e foi quem redigiu o contrato, no qual existe cláusula expressa de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2284944-53.2019.8.26.0000
Voto no 24.648
pagamento seria realizado no ato e em moeda corrente, para o que juntou extratos
bancários da época da compra e venda.
Em que pese o Agravante pretender a denunciação da lide
dos supostos representantes legais da Autora, que teriam firmado o instrumento
particular de transação por ele apresentado, correta a r. decisão agravada ao indeferir a
denunciação pretendida, pois o caso em tela não versa a hipótese prevista no artigo 125,
II, do CPC, uma vez que os advogados que estariam representando as clientes naquele
ato não se responsabilizaram a indenizar o prejuízo de suas representadas em eventual
ação regressiva.
Embora com referência ao anterior diploma processual,
mas de todo ainda aplicável, a respeito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery asseveram que: “a denunciação, na hipótese do CPC 70 III, restringe-se às ações
de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do
denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de
derrota” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 8a ed., RT,
pp. 499-500, n. 13-14).
Outra não era a lição do eminente Ministro Sydney
Sanches, “in” “Denunciação da Lide no Direito Processual Civil Brasileiro”, RT, 1984:
“Vicente Grecco Filho, embora considerando não
desapoiada na lei uma interpretação do inc. III do art. 70 que permita a dedução
de toda e qualquer pretensão regressiva, por via da denunciação da lide, acaba
por reputá-la 'perigosamente extensiva'. Admite que a denunciação da lide
encontra fundamento no princípio da economia processual, pois permite a
solução de duas lides num só processo. E que atende à própria exigência de
justiça, pois evita sentenças contraditórias.
Mas objeta: 'o direito processual adotou o princípio
originário do direito romano, da singularidade da jurisdição e da ação, isto é, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2284944-53.2019.8.26.0000
Voto no 24.648
efeitos da sentença, de regra, só atingem as partes, o juiz não pode proceder de
ofício, a legitimação e os casos de intervenção são de direito estrito, porque
excepcionam os princípios consagrados nos arts. 3o e 6o do CPC. De fato, se
admitirmos a denunciação ante a simples possibilidade de direito de regresso,
violaríamos a economia processual e a celeridade da justiça, porque num
processo seriam citados inúmeros responsáveis ou pretensos responsáveis numa
cadeia imensa e infindável, com suspensão do feito primitivo'. ... Tudo em
detrimento da vítima do dano que só encontraria solução para seu caso depois de
muita demora.
Essas objeções são inteiramente válidas e não podem
passar desapercebidas ao intérprete.
O jurista não pode ser indiferente à realidade em que vive.
Não se pode pretender que a denunciação da lide,
instituto dedicado, entre outras finalidade, à economia processual, acabe se
voltando contra ela e em detrimento daquele que reclama reparação de um dano.
A menos que se dê ao art. 73 uma interpretação restritiva, que nele veja apenas a
notícia da lide pelo denunciado a terceiro e não a propositura de sucessivas
ações incidentais de garantia” (pp. 120-121).
“Por isso reputamos acertada a doutrina de Vicente
Grecco Filho, quando preconiza para o inc. III do art. 70 uma interpretação
restritiva, que só permite a denunciação da lide para dedução de pretensão de
garantia e de garantia própria. Não, assim, da chamada garantia imprópria.
Fica, assim, afastada a possibilidade de se deduzir
qualquer pretensão meramente regressiva, i.é., que não se funde na obrigação do
denunciado de prestar garantia ao denunciante --- garantia propriamente dita.
Evita-se, outrossim, a 'intromissão', através da denúncia
da lide, 'de fundamento jurídico novo, ausente na demanda originária, que não
seja a responsabilidade direta decorrente da lei e do contrato'.
Grecco, aliás, ainda ressalta que a garantia a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2284944-53.2019.8.26.0000
Voto no 24.648
discutida na denunciação da lide é a garantia da relação jurídica e não a
garantia quanto à qualidade ou integridade do objeto físico da relação. Daí não
se poder denunciar a lide ao fornecedor do material, ao empreiteiro que realizou
a obra, etc.
E reproduz a discussão travada pela Comissão da
Assembléia Legislativa, que examinou o Código italiano, concluindo por uma
interpretação restritiva da chiamata in garanzia, de molde a nela só se poder
deduzir pretensão de garantia própria, dada a inconveniência de se introduzir no
processo discussão sobre lide cujos fundamentos fáticos e jurídicos, nenhum
vínculo imediato tenham com os que justificaram a propositura da ação
originária” (pp. 121-122).
“E não se pode considerar atenta à economia processual
a idéia de resolver, a qualquer preço, uma lide secundária, em detrimento de uma
lide principal.
Não se inspira no ideal de justiça a solução demorada de
duas lides se uma delas poderia, sem prejuízo da outra, ter sido resolvida
prontamente e, todavia, não foi.
Por isso concordamos com Grecco, quando conclui: 'só é
admissível a denunciação nos casos de garantia automaticamente decorrente da
lei ou do contrato, ficando proibida a intromissão de fundamento novo, não
constante da ação originária; a denunciação não pode transformar-se em
instrumento de denegação de justiça para o autor, alheio à relação de garantia'”
(p. 123).
A propósito, já se decidiu:
“Tranqüilo, outrossim, o entendimento de que o art. 70,
III, do CPC não admite denunciação para os casos de simples ação de regresso,
nem como instrumento para introduzir fundamento jurídico novo, ausente na
demanda originária (REsp 2.967-RJ, rel. Min. Barros Monteiro, j. 23.10.1990;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2284944-53.2019.8.26.0000
Voto no 24.648
REsp 4.753-SP, rel. Min. Vicente Cernicchiaro, j. 01.10.1990; REsp 58.061-SP,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 26.06.1998; REsp 65.007, rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar, DJ 27.11.1995)” (RT, 806/202).
Desse modo, a questão abordada pelo Réu para admitir
como denunciados os representantes legais da Autora em suposta transação realizada,
foge aos limites desta ação e deverá, se o caso, ser objeto de ação autônoma.
Por sua vez, também se mostra desnecessária a realização
de prova pericial contábil tal como requerido pelo Réu, para comprovar o não
pagamento pela Autora, pois incontroverso que o contrato firmado previa o pagamento
em moeda corrente e no ato, assim como foi elaborado pelo próprio Agravante, que é
advogado. Por sua vez a Autora, juntou extratos bancários da época, de modo que
desnecessária a realização de perícia contábil para a finalidade pretendida pelo Réu,
considerado ainda que o ponto controvertido, ou seja, a existência e a validade da
transação posterior enunciada pelo Réu, será objeto de análise após a prova
grafotécnica.
Por fim, a perícia determinada deverá se ater aos limites
impostos pela r. decisão recorrida, que será suficiente para comprovar ou não as teses
apresentadas pelas partes, pois determinante para o deslinde da questão abordada.
Nesses termos, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, razão pela qual nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator